Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marca Engenharia Ltda contra decisão que julgou irregulares suas contas e condenou-a em débito.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Marca Engenharia Ltda. contra o Acórdão 7950/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas especiais e de outros responsáveis e lhes aplicou multas, em razão de impugnação das despesas realizadas com recursos de convênios celebrados entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Demerval Lobão/PI, cujo objeto era a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário no referido ente da federação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.